Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727761-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. K. N. P., ELIZETE PORTELA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE PORTELA DA SILVA D E S P A C H O 1. Dê-se vista ao Ministério Público e, após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator